Tribunal: STF
Processo: ARE 1369588
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-22
Data de publicação: 2022-03-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL. COMPENSAÇÃO. CRITÉRIOS DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 660). RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal Regional Federal da Terceira Região:



    “TRIBUTÁRIO – CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA – MP 63/89 – ART. 3º, INC. I, LEI Nº 7787/89 – PRECEDENTE DO STF – COMPENSAÇÃO – PRESCRIÇÃO – CORREÇÃO MONETÁRIA. 1) O Plenário do Supremo Tribunal Federal consagrou a exegese de que o inciso I do artigo 3º da Lei 7.787/89 não é fruto de conversão do disposto no artigo 5º, inciso I, da Medida Provisória 63/89 e que o período de noventa dias previsto no artigo 195, § 6º, da CF, quanto à majoração de alíquota da contribuição incidente sobre a folha de salários, conta-se a partir da vigência da Lei. 7.787/89 e não a partir de 1º de setembro de 1989. 2) Direito de compensação caracterizado nos termos do art. 66 da Lei nº 8383/91. 3) Prescrição após cinco anos contados da homologação tácita. Aplicabilidade da LC 118/2005, artigo 3º, que não alcança os casos de ajuizamento pretérito. 4) As limitações impostas pelas Leis nº 9.032/95 e 9.029/95 haurem sua legitimidade do artigo 170 do CTN, todavia incidindo apenas em caso de compensação de recolhimentos ocorridos em período posterior às datas de publicação das mesmas, em respeito ao direito adquirido. 5) A correção monetária deve atender ao comando do artigo 89, § 6º da Lei 8.212/91 e artigo 247, § 2º do Decreto 3048/99, que determinam a observância dos mesmos critérios de atualização utilizados na cobrança da contribuição, observando-se a taxa SELIC a partir de 1º de janeiro de 1.996, consoante o disposto no artigo 247, § 2º do Decreto 3048/99, afastada a cumulação de qualquer outro índice de correção monetária ou juros. 6) Recurso provido” (fl. 5, e-doc. 11).



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (fls. 11-16, e-doc. 12).



    2. No recurso extraordinário, a agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado o caput e os incs. XXII, LIV e LV do art. 5º da Constituição da República.



    Aponta “violação ao artigo 5º, incisos LV e LIV, da Carta Magna, caso seja entendido como fator impeditivo à admissão do presente recurso o fato de terem sido rejeitados os embargos de declaração opostos em segunda instância, restando, assim, comprovada a violação ao texto constitucional por impedir à recorrente a sua ampla defesa, com os meios e recursos a elas inerentes, à luz do devido processo legal, uma vez que o acolhimento do recurso mencionado seria, em tese, nitidamente necessário ao prequestionamento do tema” (fl. 9, e-doc. 15).



    Defende “a aplicação dos índices de correção monetária que foram expurgados pelos planos econômicos governamentais, de maneira a resguardar o patrimônio da recorrente e evitar o enriquecimento ilícito do recorrido, da seguinte forma: (I) o IPC de outubro/1989 a fevereiro/1991, considerando, especificamente, os índices de 84,32% para março/1990, de 44,80% para abril/1990, de 7,87% para maio/1990 e de 21,87% para fevereiro/1991; (II, o INPC de março a dezembro/1991; e (III) a UFIR a partir de janeiro/1992 a dezembro/1995, com exceção do período de julho e agosto/1994, o qual se aplicará o IPC e, a partir de janeiro/1996 incide a taxa SELIC, consoante artigo 39 da Lei nº 9.250/95” (fl. 12, e-doc. 15).



    Assevera que, “além de ter negado o direito da recorrente à correção monetária de seus créditos mediante aplicação dos índices de correção monetária acima mencionados, o v. Acórdão recorrido, em violação ao princípio da isonomia, não determina a aplicação dos juros de natureza compensatória e moratória” (fl. 12, e-doc. 15).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela ausência de ofensa constitucional direta (fl. 1, e-doc. 19).



    No agravo contra a inadmissibilidade do recurso extraordinário, a agravante ressalta que “o v. acórdão ora recorrido dispôs que na correção monetária dos créditos que a agravante almeja compensar dever-se-á considerar os critérios utilizados pelo INSS na cobrança de seus créditos, consoante o § 6º, do artigo 89, da Lei nº 8.212/91 e § 2º, do artigo 247, do Decreto nº 3.048/99. Todavia, o v. Acórdão expressou o entendimento a respeito da não aplicação dos índices de correção monetária que reproduziram fielmente a inflação apurada nos períodos de aplicação dos planos econômicos governamentais” (fl. 12, e-doc. 20).



    Assevera que “os percentuais relativos aos expurgos de índices inflacionários devem ser considerados quando da atualização monetária do montante que a agravante almeja compensar, a fim de que seja prestigiado o princípio da propriedade, cuja aplicação é assegurada pelo artigo 5º, caput, inciso XXII, da Constituição Federal” (fl. 12, e-doc. 20).



    Pede o provimento do presente recurso extraordinário com agravo.



     Analisados os elementos havidos no processo, DECIDO.



     



    4. Razão jurídica não assiste à agravante.



    5. Na espécie, o Tribunal Regional Federal da Terceira Região decidiu a controvérsia nestes termos:



    “A correção monetária deve atender ao comando do artigo 89, § 6º da Lei 8212/91 e artigo 247, § 1º do Decreto 3048/99, que determinam a observância dos mesmos critérios de atualização utilizados pelo INSS na cobrança de seus créditos, observando-se a taxa SELIC a partir de 1º de janeiro de 1996, consoante o disposto no artigo 247, § 2º do Decreto 3028/89, afastada a cumulação de qualquer outro índice de correção monetária ou juros, tendo em vista a composição da SELIC por taxas de ambas as naturezas” (fl. 4, e-doc. 11).



    A apreciação do pleito recursal quanto aos critérios de atualização monetária das contribuições previdenciárias patronais a serem restituídas ou compensadas exigiria a avaliação da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Leis ns. 8.212/1991 e 8.383/1991 e Decretos ns. 3.028/1989 e 3.048/1999). A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES. CORREÇÃO MONETÁRIA. ÍNDICE APLICÁVEL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. ALEGADA AFRONTA AO ATO JURÍDICO PERFEITO. PRÉVIA ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 896.642-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 30.9.2015).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário e Administrativo. Servidor público. Contribuição previdenciária. Incidência. Diferença de correção monetária. Natureza. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Ausência de repercussão geral do tema relativo à suposta violação dos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes , Tema 660, DJe de 1º/8/13). 2. Inviável, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional. 3. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 4. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.268.421-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJe 21.10.2020).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Previdenciário e Processual Civil. 3. Preclusão consumativa. Revisão de renda mensal inicial. Critérios de correção monetária. Leis 8.212/91 e 8.213/91. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa. Enunciado 279 da Súmula do STF. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 836.544-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 17.4.2015).



    “DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES VERTIDAS EM FAVOR DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA. CORREÇÃO MONETÁRIA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. 1. Decisão agravada que está alinhado com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que assentara a ausência de repercussão geral da controvérsia envolvendo a incidência de correção monetária sobre o resgate de contribuições vertidas em favor de entidade de previdência privada ( RE 582.504-RG, Rel. Min. Cezar Peluso – Tema 174), por restringir-se a tema infraconstitucional. 2. O art. 543-A, § 5º, do CPC, bem como os arts. 326 e 327 do RI/STF, dispõe que a decisão desta Corte quanto à inexistência de repercussão geral valerá para todos os casos que versem sobre questão idêntica. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 557, § 2º, do CPC” (ARE n. 789.012-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 18.6.2015).



    6. Quanto à alegação de contrariedade aos incs. LIV e LV do art. 5º da Constituição da República, no julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo n. 748.371 (Tema 660), Relator o Ministro Gilmar Mendes, este Supremo Tribunal assentou inexistir repercussão geral na alegação de contrariedade aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal quando necessário o exame da legislação infraconstitucional:



    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral” (DJe 1º.8.2013).



    Declarada a ausência de repercussão geral, os recursos extraordinários e agravos nos quais suscitada a mesma questão constitucional devem ter o seguimento negado pelos respectivos relatores, conforme o § 1º do art. 327 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Nada há a prover quanto às alegações da agravante.



    7. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (al. b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 22 de março de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora